Tribunal: TCU
Processo: 007.195/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90003/2026, modalidade Concorrência e Uasg 983345 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE/BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MCIDADES No 992422/2025, OPERAÇÃO CAIXA No 1105019-23, conforme edital e anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2026-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de representação referente à concorrência 90003/2026, promovida pelo município de Aratuípe/BA, para a contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de provisão habitacional no município. Considerando que a análise das alegações do representante não revelou elementos que configurassem plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas, especialmente no que se refere à condução da diligência pelo agente de contratação, que observou os princípios da publicidade, da transparência e da igualdade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem avaliar o mérito da representação como improcedente; Considerando que foram atendidos os requisitos de admissibilidade da representação, conforme disposto no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao representante. 1. Processo TC- Processo 007.195/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Aratuípe - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Risoneide Almeida Ferreira, representando Krmd Transportes e Edificações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.